Tribunal: TJSP
Processo: 1001303-43.2016.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Compromisso de compra e venda de imóvel - Embargos à execução – Sentença que não acolheu a alegada prescrição da pretensão da embargada e reconheceu a existência de excesso de execução – Mantença – Hipótese em que a prescrição não se consumou – Embargante que tinha conhecimento da existência do débito e de sua exigibilidade, de modo que não pode tentar se eximir do

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Compromisso de compra e venda de imóvel - Embargos à execução – Sentença que não acolheu a alegada prescrição da pretensão da embargada e reconheceu a existência de excesso de execução – Mantença – Hipótese em que a prescrição não se consumou – Embargante que tinha conhecimento da existência do débito e de sua exigibilidade, de modo que não pode tentar se eximir do pagamento, sob o pretexto de que a dívida é inexigível, por não ter sido notificada para constituição em mora – Inviabilidade de imputar integralmente a sucumbência à embargada, pois o pedido formulado pela embargante de extinção da execução pela prescrição não foi acolhido – Juros de mora que devem ser calculados à taxa de 1% ao mês, em razão do disposto no art. 406 do Código Civil, combinado com a previsão do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – Apelação não provida.